Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-82.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DAS BENFEITORIAS E ACESSÕES. INDENIZAÇÃO. AÇÃO REINVIDICATÓRIA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. OMISSÃO. ERRO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento a apelação interposta contra a sentença a qual imitiu o autor na posse e condenou o autor a pagar ao réu o valor relativo a todas as benfeitorias e acessões realizadas no imóvel. 1.1. A embargante alega haver omissão e erro no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) averiguar eventual erro material no acórdão ao presumir a existência de boa-fé do embargado; (ii) verificar a omissão no julgado quanto à correta qualificação jurídica das construções erguidas pelo embargado, tratando-se de acessões artificiais e não de benfeitorias; (iii) observar a omissão do decisum ao deixar de considerar ter o próprio embargado confessado ter ciência da irregularidade do imóvel, circunstância na qual afasta a presunção de boa-fé; (iv) analisar a omissão no aresto ao não enfrentar a questão da flagrante irregularidade das construções, circunstância impeditiva da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão asseverou sobre ter sido verificado no presente caso a posse do réu de forma incontestada por mais de 20 anos, adquirindo a gleba e estabelecendo moradia com sua família, promovendo benfeitorias substanciais no imóvel. O lapso temporal e a estabilidade da posse são fortes indícios de que o possuidor acreditava exercer direito legítimo sobre o bem. 3.1. Ademais, o aresto entendeu que a alegada irregularidade na cadeia dominial do imóvel não tem o condão, por si só, de infirmar a boa-fé do réu, especialmente porque ele adquiriu a posse de terceiros, sem indícios de conluio fraudulento ou intencionalidade dolosa. 3.2. O julgado mencionou a respeito do direito de retenção, o artigo 1.219 do Código Civil é claro ao assegurar ao possuidor de boa-fé a possibilidade de manter a posse até o momento em for indenizado pelas benfeitorias realizadas. Assim, o acórdão, com o objetivo de solucionar a questão relativa a eventual ressarcimento pelas edificações realizadas nos imóveis irregulares, propôs a melhor solução para resolver a intricada situação jurídica e social, solução essa responsável por assegurar aos adquirentes dos terrenos a possibilidade de serem indenizados pelas edificações realizadas, até mesmo por se tratar de entendimento diverso, entendimento esse capaz de acarretar enriquecimento sem causa da proprietária da terra nua. 3.3. O decisum foi claro ao lembrar ser de conhecimento comum o fato de a empresa Urbanizadora Paranoazinho possuir pleno conhecimento acerca da edificação dos terrenos ao adquirir a propriedade da terra nua, de forma a se mostrar presumível ter a referida empresa assumido o risco eventual de pagar indenização aos ocupantes na hipótese de ser reintegrada na posse do terreno. 3.4. O aresto asseverou ser aplicável o disposto o art. 1.219 do CC, o qual reconhece o direito à indenização pelas benfeitorias edificadas no terreno, sendo possível, inclusive, a aquisição do terreno pelo possuidor caso ocorra a hipótese prevista no art. 1255, parágrafo único do CC, o qual será avaliado em sede de liquidação de sentença.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma a não obrigar o julgador a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, quando tais dispositivos forem dispensáveis à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 489, §1o, 1.022, II e parágrafo único do CPC; art. 225 da CF/88; arts. 1.201, 1.219, 1.248 e 1.255, todos do Código Civil; art. 37 da lei no 6.766 de 1979; lei distrital no 6.138 de 2018; art. 1.219 do CC; art. 1255, parágrafo único do CC.